Tribunal: TJDFT
Processo: 0006067-39.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0006067-39.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: MANILZA BATISTA SILVEIRA DE OLIVEIRA, MARIA JOANA MOTA BASTOS, MARIA JOSE DE LIMA LUCIO, MARIA JOSE DE OLIVEIRA, ODELACI MENDES DE FREITAS, ODERMES ALVES LIMA FILHO, OLINDA DA SILVA FERREIRA, ORLANDINA VAZ ANDRADE, OSALDER BEZERRA ALMEIDA, OSMAR RIBEIRO TELES, OSORIO GIOVANI DA COSTA, OSWALDO ALVES DAMASCENO, PAULO CESAR DE SOUZA MAITO, PAULO CESAR LUZ, PAULO DE JESUS COSTA, PEDRO LEITE CARVALHO, PEDRO QUINTINO LELES, ZILDA DA SILVA MALTA GUEDES, ZILDA VIEIRA GONCALVES DE SOUZA, ZILLA DOS SANTOS, ZILMA DOS SANTOS MARQUES, MARIA JOSE D ABADIA SANTOS LEITAO, ODILIA ALVES DE LIMA, GRASIELLE NOGUEIRA TELES, GABRIELLA NOGUEIRA TELES LINHARES, RAFAEL NOGUEIRA TELES, EVA HELENA GOMES NOGUEIRA TELES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mediante peça de ID 49767825, os peticionantes EVA HELENA GOMES NOGUEIRA, GRASIELLE NOGUEIRA TELES MARQUES, GABRIELLLA NOGUEIRA TELES LINHARES e RAFAEL NOGUEIRA TELES noticiam o óbito do exequente OSMAR RIBEIRO TELES, em 26/02/2007 (ID 49767839), e requerem a habilitação nos autos, a fim de recebimento de alvará referente ao precatório de no 2008.002.007693-5. Em resposta (ID 50549327), o Distrito Federal se opõe à habilitação pretendida pelos herdeiros ao argumento de que a pretensão está prescrita. Por sua vez, os herdeiros do credor originário, intimados para se manifestarem acerca da alegação de prescrição, quedaram-se inertes (ID 51250725, 51249754, 51246048 e 51250558). É o relato do essencial. Decido. Conforme preceitua o art. 333, do Código de Processo Civil (CPC), o falecimento de uma das partes acarreta a suspensão do processo até regular habilitação. Confira-se: Art. 313. Suspende-se o processo: I - pela morte ou pela perda da capacidade processual de qualquer das partes, de seu representante legal ou de seu procurador; (...) § 1o Na hipótese do inciso I, o juiz suspenderá o processo, nos termos do art. 689. § 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses; II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito. De igual modo, fica sobrestado também o curso do prazo prescricional. Nesse sentido, é a jurisprudência deste egrégio Tribunal: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. FALECIMENTO DA PARTE. SUSPENSÃO DO FEITO. DEVIDA. ART. 313, §§ 1o E 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRAZO PRESCRICIONAL. SUSPENSO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. O óbito da parte impõe a observância do rito previsto no art. 313, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar eventual habilitação do espólio ou dos herdeiros. 2. O falecimento da parte acarreta a suspensão do processo e, consequentemente, da prescrição intercorrente. Precedentes. 3. Ausente nos autos indicação sobre a data do óbito, é indevida a extinção do processo diante do reconhecimento da prescrição intercorrente se não é possível atestar que a consumação ocorreu antes do falecimento da parte. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. (Acórdão 1712326, 00615195520108070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que o óbito de um dos litigantes acarreta a suspensão do lapso prescricional até a competente habilitação dos respectivos sucessores, período no qual também ficará suspenso o termo para contagem da prescrição: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA. FALECIMENTO DO ADVOGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A morte de uma das partes ou mesmo do procurador tem como consequência a suspensão do processo, razão pela qual, na ausência de previsão legal impondo prazo para a habilitação dos respectivos sucessores da parte ou da regularização da representação processual, não ocorre a prescrição. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.334.188/RJ, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 21/2/2019, DJe de 28/2/2019.) Desse modo, não há que falar em escoamento do prazo prescricional, visto que o falecimento do exequente implicou a suspensão do prazo prescricional até o presente momento em que os herdeiros buscam a regular habilitação. Por tais fundamentos, defiro o pedido de habilitação. Aguardem-se os autos na Serventia Judicial para oportuna conclusão.